Tribunal: TJES
Processo: 5005330-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005330-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL MOLLINO DE BRITO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005330-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL MOLLINO DE BRITO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Mollino de Brito contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000862-02.2024.8.08.0011, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com o envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, ausência de risco concreto à ordem pública e existência de condições subjetivas favoráveis, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) avaliar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é suficiente para a tutela da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrados por meio de auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais e circunstâncias do flagrante delito, inclusive com a apreensão de drogas e envolvimento de adolescente na atividade criminosa.

A necessidade da custódia cautelar está justificada na garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente já responde a outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo (processo nº 0000210-82.2024.8.08.0011) e foi anteriormente beneficiado com medidas cautelares, tendo reincidido na prática delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a fundamentação baseada em ações penais em curso e reiteração delitiva para justificar a manutenção da prisão preventiva (HC n. 607.654/SP e AgRg no HC n. 978.980/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A existência de ação penal em curso e o descumprimento anterior de medidas cautelares demonstram ameaça à ordem pública e inviabilizam a substituição da prisão por medidas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/3/2025, DJEN 31/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005330-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL MOLLINO DE BRITO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL MOLLINO DE BRITO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos do Processo Penal tombado sob nº
0000862-02.2024.8.08.0011
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente pela prática do delito previsto no art.
33,
caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

A Defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, apoiando-se unicamente em suposições e na gravidade abstrata do delito imputado. Argumenta, ainda, que não há qualquer indício concreto de periculosidade ou risco de que o paciente venha a comprometer a ordem pública ou a regularidade da instrução criminal. Ressalta, também, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, o que torna desproporcional a manutenção da custódia cautelar. Diante disso, requer, em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319, do Código de Processo Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento externado pela E. Desª. Substª. Cláudia Vieira de Araújo, quando analisou o pedido liminar.

Extraem-se da denúncia constante no processo de referência os seguintes fatos:

“
Revela o inquérito policial junto que no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 22h59min, na Rua Illa Cogo Fonseca, em frente ao Seminário Diocesano Bom Pastor, bairro Bela Vista, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado vendendo, tendo em depósito, trazendo consigo e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 41/42 – ID 55631061 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 43 – ID 55631061, envolvendo para a prática do crime o adolescente A.P.C.T. (fl. 27 – ID 55631061).

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares se dirigiram ao bairro Bela Vista, mais precisamente na Rua Illa Cogo Fonseca, em frente ao Seminário Diocesano Bom Pastor, nesta cidade, tendo em vista o recebimento de informações no sentido da promoção do tráfico de drogas no local.

Ao se aproximarem do ponto indicado, os agentes realizaram patrulhamento em solo, procedendo a um terreno baldio ao lado de uma escadaria, conhecida pelos militares como ponto de venda de drogas. Realizada campana, os policiais constataram a aproximação de inúmeros veículos e transeuntes, os quais iam ao encontro de um grupo de indivíduos e entregavam quantias em espécie a um dos sujeitos.

Em continuidade, foi identificado pelos policiais que um dos integrantes do grupo subia constantemente e de maneira apressada a escadaria, instante em que adentrava em um imóvel e logo depois retornava trazendo consigo algo em suas mãos, entregando os objetos a pessoas que chegavam ao local. Não bastasse, foi possível a captação pelos policiais de partes dos diálogos travados entre os suspeitos envolvendo a venda de entorpecentes.

Em dado momento, duas pessoas se aproximaram a bordo de uma motocicleta, oportunidade em que alertaram aos demais sobre a presença de viaturas no bairro. No ato, o indivíduo flagrado subindo constantemente a escadaria se dirigiu novamente ao imóvel e trouxe consigo um invólucro de cor branca, repassando-o a um terceiro e solicitando, nos exatos termos: “entoca a carga no mato, mas coloca onde não vai molhar.” Em prosseguimento, o suspeito correu em direção ao terreno e, consequentemente, aos militares, ocasião em que foi abordado e identificado como sendo o adolescente A.P.C.T. No interior da sacola que o adolescente trazia consigo os policiais apreenderam 15 (quinze) papelotes contendo a droga similar a “cocaína”. Efetuada a abordagem do sujeito que havia repassado a sacola contendo drogas ao menor e que constantemente subia a escadaria, em típica atividade de tráfico de drogas, foi identificado o denunciado GABRIEL MOLLINO DE BRITO.

Ao ser indagado sobre o imóvel para o qual se dirigia constantemente, GABRIEL disse aos agentes que se tratava de sua residência e que foi até ao local buscar seu aparelho celular. Ocorre que, ao lado da porta de entrada da residência, os policiais avistaram 01 (um) pino contendo a droga semelhante a “cocaína”. Além disso, da porta do imóvel visualizaram outro pino contendo substância análoga a “cocaína” e 01 (uma) bucha da droga conhecida como “maconha”, materiais ilícitos posteriormente apreendidos pelos militares. Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06. ”

Registrados os fatos que circundam a presente impetração, destaco que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Na situação em análise, constata-se a existência de indícios de autoria, diante das informações constantes do auto de prisão em flagrante e depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão do paciente.

No que se refere ao risco decorrente da manutenção da liberdade do paciente, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Isso porque o paciente responde a outra ação penal em curso, referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (processo nº 0000210-82.2024.8.08.0011), o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, consta em decisão posterior que o paciente foi beneficiado com liberdade mediante imposição de medidas cautelares, após audiência de custódia realizada em março de 2024, mas voltou a ser preso em flagrante. Tal circunstância reforça a conclusão de que sua liberdade representa ameaça à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).(AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)